Tribunal: TJSP
Processo: 2106078-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - SUSPENSÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DE COVID-19 - RESOLUÇÃO 314 DO CNJ. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do prazo para apresentação de defesa formulado com fulcro na Resolução 314 do CNJ. Recurso conhecido mediante

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - SUSPENSÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DE COVID-19 - RESOLUÇÃO 314 DO CNJ. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do prazo para apresentação de defesa formulado com fulcro na Resolução 314 do CNJ. Recurso conhecido mediante mitigação da regra de taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC ( REsp. 1.704.520 ). De acordo com o disposto no artigo 3o, § 3o, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça e em conformidade com o comunicado oficial desse órgão, no caso de apresentação de contestação, dentre outros atos que exijam coleta prévia de elementos de prova, presume-se o prejuízo para a sua prática causado pela pandemia, de modo que "bastará a mera alegação da parte ou do advogado, na sua fluência, de que está impossibilitado de praticar o ato (art. 3o, § 3o), sem que o juiz possa, ainda que motivadamente, indeferir o pedido nesses casos expressamente previstos". Existência, ademais, de requerimento conjunto das partes nos autos principais, mediante autocomposição (art. 190, CPC), para a suspensão do processo até 04.06.2020. Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento provido para determinar a suspensão do prazo para apresentação de contestação a partir de 18.05.2020 (data do protocolo do pedido de suspensão) e até 04.06.2020.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106078-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante PAULO
OLIVEIRA, é agravado JOSÉ DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106078-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no 2106078-86.2020.8.26.0000.
Comarca: Botucatu 02a Vara Cível.
Processo no: 1008996-63.2019.8.26.0079.
Prolator ( a ): Juiz Fábio Fernandes Lima.
Agravante ( s ): Paulo Oliveira.
Agravado ( s ): José de Araujo.
VOTO No 48.458/2020.
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL - AÇÃO ANULATÓRIA
DE NEGÓCIO JURÍDICO - SUSPENSÃO DE PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA DURANTE O PERÍODO DE
PANDEMIA DE COVID-19 - RESOLUÇÃO 314 DO CNJ.
Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do
prazo para apresentação de defesa formulado com fulcro na
Resolução 314 do CNJ. Recurso conhecido mediante mitigação da
regra de taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC ( REsp.
1.704.520 ). De acordo com o disposto no artigo 3o, § 3o, da
Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça e em
conformidade com o comunicado oficial desse órgão, no caso de
apresentação de contestação, dentre outros atos que exijam coleta
prévia de elementos de prova, presume-se o prejuízo para a sua
prática causado pela pandemia, de modo que “bastará a mera
alegação da parte ou do advogado, na sua fluência, de que está
impossibilitado de praticar o ato (art. 3o, § 3o), sem que o juiz
possa, ainda que motivadamente, indeferir o pedido nesses casos
expressamente previstos”. Existência, ademais, de requerimento
conjunto das partes nos autos principais, mediante autocomposição
(art. 190, CPC), para a suspensão do processo até 04.06.2020.
Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento provido
para determinar a suspensão do prazo para apresentação de
contestação a partir de 18.05.2020 (data do protocolo do pedido de
suspensão) e até 04.06.2020.
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento
interposto em ação anulatória de negócio jurídico (compromisso de
compra e venda de bem imóvel), contra decisão que indeferiu o pedido
de suspensão do prazo para apresentação de defesa formulado pelo
requerido (agravante), sob o fundamento de que a suspensão de prazo
pleiteada em razão do alegado problema de saúde do advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106078-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
(bronquite asmática/comorbidade) poderá prejudicar sobremaneira o
requerente (agravado), bem como porque, caso realmente faça parte
do grupo de risco, deverá o patrono afastar-se de suas atividades e
comunicar a OAB para nomeação de outro advogado em substituição,
salientando que os meios eletrônicos de comunicação existentes
permitem comunicação eficiente entre o advogado e seu cliente, não
havendo prejuízo à ampla defesa (folha 35, copiada à folha 16).
Insurge-se o agravante, beneficiário da
gratuidade de justiça e representado por advogado nomeado pela
OAB, mediante convênio com a Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, alegando, em síntese, que: a) seu advogado requereu a
suspensão do prazo para a apresentação de defesa amparado no
artigo 3o da Resolução 314/2020 do CNJ, segundo o qual basta o mero
protocolo do pedido de suspensão para que o prazo seja suspenso; b)
informou ao juízo acerca da impossibilidade de seu advogado realizar
atendimento presencial e de receber documentos para elaboração de
defesa técnica, por ser portador de comorbidade (bronquite asmática)
e também em virtude da dificuldade para obtenção de documentos
indispensáveis para instruir adequadamente a peça defensiva, diante
da recomendação de isolamento social; c) é o cabível o agravo de
instrumento “in casu”, nos termos do entendimento firmado pelo STJ
acerca da mitigação da regra de taxatividade do rol do artigo 1.015 do
CPC (tema 988).
Requer a concessão da antecipação da
tutela recursal, para que seja suspenso o prazo para apresentação de
defesa a partir do dia 18.05.2020, data do protocolo de seu pedido.
Dispensado o contraditório em sede
recursal, pois ausente prejuízo à parte contrária.
Este é o relatório.
O presente recurso deve ser conhecido,
mediante mitigação da regra de taxatividade das hipóteses de
cabimento do recurso de agravo de instrumento dispostas no artigo
1.015 do CPC, em razão da “urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação” (Recurso Repetitivo -
REsp. 1.704.520).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106078-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No
mérito,
o
recurso
comporta
provimento.
Em 19 de março de 2020, foi editada a
Resolução 313 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), destinada a
regular o funcionamento do Poder Judiciário e questões pertinentes à
prática de atos processuais durante o período de profunda
anormalidade deflagrado pela declaração da pandemia de Covid-19
pela OMS, por meio da qual foi determinada a suspensão dos prazos
processuais até 30 de abril de 2020.
Em 1o de maio de 2020, passou a vigorar
a Resolução 314 editada pelo CNJ, a qual prorrogou para 15 de maio
de 2020 o prazo de vigência da Resolução 313, bem como definiu a
retomada dos prazos processuais nos processos que tramitam em meio
eletrônico a partir do dia 04 de maio de 2020, vedando a designação
de atos presenciais (art. 3o, “caput”) e dispondo, no parágrafo 3o, do
artigo 3o, que:
“§ 3o. Os prazos processuais para apresentação de contestação, impugnação ao
cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas preliminares de natureza
cível, trabalhista e criminal, inclusive quando praticados em audiência, e outros
que exijam a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados,
defensores e procuradores juntamente às partes e assistidos, somente serão
suspensos se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo competente a
impossibilidade de prática do ato, o prazo será considerado suspenso na data do
protocolo da petição com essa informação.” (g.n.)
Extrai-se da redação do indigitado
parágrafo 3o que a suspensão do prazo para a apresentação de defesa
ocorrerá a partir da data em que for protocolada a petição com a
informação acerca da impossibilidade da prática do ato,
independentemente de autorização judicial.
Em comunicado oficial, de 26 de maio de
2020, o Conselho Nacional de Justiça esclareceu que, ao contrário dos
atos processuais em geral, para os quais o pedido de suspensão de
prazo por absoluta impossibilidade técnica, ou prática, deve ser
apontada, de forma justificada, por qualquer dos envolvidos no ato,
podendo o juiz determinar, ou não, o adiamento do ato (Res. 314, art.
3o, § 2o ), no caso de apresentação de contestação, dentre outros atos
que exijam coleta prévia de elementos de prova, presume-se o prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106078-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
para a sua prática causado pela pandemia, de modo que “bastará a
mera alegação da parte ou do advogado, na sua fluência, de que está
impossibilitado de praticar o ato (art. 3o, § 3o), sem que o juiz possa,
ainda que motivadamente, indeferir o pedido nesses casos
expressamente previstos”. 1
Outrossim, em 07 de maio de 2020, foi
editada a Resolução 318 do CNJ, que prorrogou os prazos de vigência
das Resoluções 313 e 314 para 31 de maio de 2020, os quais poderão
ser ampliados ou reduzidos por ato da Presidência do Conselho, caso
necessário.
Além disso, compulsando-se os autos
principais, verifica-se que as partes realizaram autocomposição no
processo para requererem, de forma conjunta, a suspensão do
processo e, por conseqüência, a suspensão do prazo para
apresentação de defesa pelo requerido (agravante) até o dia 04 de
junho de 2020, com fundamento nos artigos 190, 191 e 313 do CPC
c.c. o artigo 3o, § 3o, da Resolução 314 do Conselho Nacional de
Justiça (folhas 51/52 dos autos principais).
Logo,
o
pedido
formulado
pelo
agravante está amparado na Resolução 314 do CNJ e conta com
concordância expressa da parte contrária.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso de agravo de instrumento para determinar a suspensão do
prazo para apresentação de contestação pelo agravado a partir de
18.05.2020 (data do protocolo do pedido de suspensão) e até 04 de
junho de 2020, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR
1 Vide “in” https://www.cnj.jus.br/comunicado-oficial-sobre-resolucao-314-e-prazos-processuais/